Tribunal: STF
Processo: Rcl 57325
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO INTERNO CRIME – ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CODIGO PENAL) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - RAZÕES EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DO RECORRENTE, FUNDAMENTOU A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA –ENTENDIMENTO FIRMADO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AI Nº 791.292 RG/PE (TEMA Nº 339-STF), AFETADO DE REPERCUSSÃO GERAL, SEGUNDO O QUAL “O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO” - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO



    Alega-se que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário, o Tribunal teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da sistemática de Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias - requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, reproduzo as razões do ato reclamado (eDOC 6, P. 3/6):



    Satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, é de se conhecer do recurso de Agravo Interno (mov. 16 – Pet 2; mov. 1.1 – Pet 4).



     Em suas razões recursais, o Agravante argumentou ter havido violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, no caso concreto, não existiria fundamentação concreta capaz de embasar a imposição do regime de cumprimento de pena mais severo.



     Por isso, não deveria incidir o Tema nº 339 da Suprema Corte na negativa de seguimento do recurso extraordinário, segundo o qual:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”(AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 13.08.2010 – com destaque). 



    Como se observa do “leading case”, o texto Constitucional condiciona a decisão judicial a uma fundamentação suficiente, sem, contudo, exigir que o órgão julgador examine pormenorizadamente todas as teses da defesa.



     No caso dos autos, constou da decisão emanada da 3ª Câmara Criminal ( decisum objeto do recurso extraordinário) que:



     “C) Do regime inicial para cumprimento da pena fixado aos três apelantes (Dayane, Fernando e Wilson) No que tange ao regime inicial para cumprimento da pena, o Magistrado fixou o regime fechado aos três apelantes considerando a pena privativa de liberdade aplicada, bem como as circunstancias judiciais desfavoráveis. Nos termos do disposto na alínea ‘b’ do §2º do artigo 33 do Codigo Penal, pode-se aplicar o regime semiaberto aos condenados não reincidentes cuja pena privativa de liberdade seja fixada entre quatro e oito anos: O art. 33, §§2º e 3º, do Codigo Penal, assim dispõe: ‘Art. 33, § 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipoteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos devera começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o principio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o inicio, cumpri-la em regime aberto. § 3º- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-a com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Codigo’ – Destaquei. Conquanto a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada aos apelantes seja compatível com o regime semiaberto, a manutenção do regime fechado para o inicio do cumprimento da pena e adequada e proporcional ao caso tendo em vista as circunstancias judiciais avaliadas negativamente, notadamente o fato de o roubo ter sido perpetrado mediante concurso de agentes em nítida divisão de tarefas para facilitar a consumação dos agentes, tendo um dos agentes inclusive tentado efetuar disparo de arma de fogo contra a vitima, denotando maior reprovabilidade. Neste sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CODIGO PENAL CP. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PENABASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTACAO SUFICIENTE E IDONEA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REDUCAO. IMPOSSIBILIDADE. FIXACAO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENCA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORAVEIS. MOTIVACAO APTA PARA O ESTABELECIMENTO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A presenca de circunstancias judiciais desfavoraveis justifica a fixacao de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto e, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Codigo Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido’ (STJ, AgRg no HC 703.858/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03 /2022)– Destaquei” (mov. 37.1 - Apelacao Criminal)



    Ou seja, o acórdão atacado pelo recurso extraordinário expôs os motivos pelos quais foi imposto o regime fechado para cumprimento da pena (circunstâncias judiciais desfavoráveis: concurso de agentes, com divisão de tarefas para facilitar a consumação, com tentativa de disparo de arma de fogo contra vítima). 



    Como se observa, a decisão judicial está fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte.



    Diversamente ao que alega o reclamante, verifico que o Tribunal local agiu no âmbito de sua competência (art. 1.030, I, a, do CPC) ao aplicar a tese firmada no processo-paradigma AI 791.292, Tema 339 de Repercussão Geral, ao caso concreto. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 25.105/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator Dias Toffoli, DJe de 21/217 – grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 45689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021)



    A despeito da irresignação da defesa quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressalto que a decisão está suficientemente fundamentada, em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como se depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado nem a alegada usurpação de competência, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente